Tribunal: STF
Processo: Rcl 82480
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Ivanete Pinto de Oliveira e Outros em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Agravo de Instrumento 5007140-30.2025.8.08.0000), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE na medida cautelar da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como nos autos da ADPF 1.126, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, os Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. Trata-se de reintegração de posse ajuizada por Suzano S.A. contra os Reclamantes, em que foi expedida decisão favorável sem a devida citação pessoal do reclamante, ou sem assegurar sua real participação no processo originário. 



    [...]



    4. Notadamente, a ação originária de imissão impetrada pela Fibria Proc Or. Rtposse Nº JF/ES-0500006-85.2017.4.02.5003, NÃO incluía dezenas de famílias que hoje vivem há mais de 10 anos na área. 



    [...]



    7. Contudo, os Reclamantes residem há mais de 10 anos na área objeto da ação possessória proposta pela empresa Suzano S.A., exercendo posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de permanência, junto a dezenas de famílias, incluindo crianças, idosos e pessoas com deficiência. 



    8. Além disso, a decisão do TJES que determinou liminarmente a reintegração de posse, com execução marcada para 22/07/2025 e posteriormente adiada por 30 (trinta) dias a pedido da Interessada, foi proferida: 



    - Sem a devida citação dos Reclamantes e de outros moradores diretamente atingidos; 



    - Sem realização de avaliação social ou plano de reassentamento, em clara afronta ao direito à moradia (art. 6º da CF) e ao devido processo legal (art. 5º, LIV e LV da CF). 



    [...]



    A presente reclamação é cabível por se tratar de ato judicial que violou preceito fundamental, notadamente o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF) e os parâmetros estabelecidos pelo STF nas ADPF 828/DF e ADPF 1126/MA. 



    [...]



    Enfim, as ADPF’s 828/DF e 1126/MA – Obrigam que medidas de desocupação coletivas respeitem contraditório, mediação social, estudo de impacto e envolvimento de órgãos públicos.”



    Ao final, requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita e no mérito, “seja declarada procedente a Reclamação”. Subsidiariamente, “caso não seja reconhecida a permanência, requer-se indenização integral por benfeitorias (art.'1.219 do CC), plantações, trabalho, estrutura, danos morais”. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita em favor dos Reclamantes, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Dentre os paradigmas de confronto invocados, aponta-se a medida cautelar concedida pela CORTE nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, com o seguinte dispositivo:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 01/07/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    Sem razão as partes reclamantes.



    Trata-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Suzano S/A em desfavor dos ora Reclamantes, tendo por objeto imóvel registrado sob a Matrícula 484, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis de Conceição da Barra/ES (eDoc. 22, fl. 3).



    O Juízo reclamado deferiu medida liminar em favor da Suzano S/A, ora beneficiária, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse, bem como a intimação da parte requerente para apresentação de um “plano para efetivação da reintegração, no prazo de 15 dias, para a realocação de eventuais vulneráveis para abrigo social, hotel ou outro local por elas indicado, assim como cadastramento dessas pessoas e encaminhamento para aluguel-social, às expensas da empresa autora” (eDoc. 22, fl. 12).



    Além disso, também restou determinada a remessa de cópia da decisão “à Comissão de Conflitos Fundiários do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, via sistema SEI, para ciência”. 



    Interposto Agravo de Instrumento pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o pedido de efeito suspensivo restou indeferido pelo TJ/ES, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra a decisão id 66024336 (dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra, que, nos autos da “ação de reintegração de posse” n. 5000217-74.2024.8.08.0015, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., ora Agravada, determinando a reintegração liminar da posse do imóvel rural localizado no lugar denominado “Fazenda Estrela do Norte”, neste Município e Comarca de Conceição da Barra, com área total medindo 806,82 ha (oitocentos e seis hectares e oitenta e dois ares), cadastrado sob a Matrícula nº 484 Livro nº 2, no Cartório de Registro de Imóveis de Conceição da Barra/ES, devidamente inscrita no INCRA sob o código 503.029.263.117-5 e na Receita Federal pelo NIRF nº 0189850-7, objeto da ação de origem. 



    [...]



    Consoante se extrai do detido exame do processo de origem, as ocupações em comento, inicialmente lideradas por Marcos dos Santos e outros, teriam se dado em glebas de terra medindo 23,00 ha (vinte e três hectares), aproximadamente, da área maior acima informada (Fazenda Estrela do Norte), em especial no lugar de denominação interna de Projeto S134, mais precisamente, no Talhão 04, em maio de 2015. 



    Num segundo momento, em junho de 2015, Aglailton Severo e outros teriam ocupado indevidamente outra gleba contígua ao Projeto S134, esta com 39,96 ha, também inserida na área maior acima identificada – “Fazenda Estrela do Norte”, agora no lugar de denominação interna de Projeto S135, mais precisamente, no Talhão 02, tudo consoante Boletins de Ocorrência n. 25229542 e 25230126, acostados ao id 37831718. 



    Tais fatos ensejaram, originalmente, a propositura da ação de reintegração de posse n. 0001665-85.2015.8.08.0015, em 24.09.2015, consoante se afere no id 37830935, a qual foi remetida para a Justiça Federal sob o já mencionado n. 0500006- 85.2017.4.02.5003, por se tratar supostamente de área inserida em comunidade quilombola, consoante decisões id 37832670 e 37832700, esta última proferida em 04.11.2016.



    Feito esta breve digressão acerca dos fatos subjacentes à propositura da presente demanda, a despeito do que quer fazer crer o Agravante, o Juízo da 1ª Vara Federal de São Mateus, à época competente para processar o feito, já havia reconhecido que, no momento da propositura da demanda, o esbulho era recente, caracterizando a chamada "força nova", consoante se verifica na decisão id 37833485. 



    Outrossim, consignou acertadamente aquele Juízo que a morosidade no trâmite processual (aí incluídos os declínios de competência entre as justiças estadual e federal), não teria o condão de transmudar a natureza da posse para fins de aplicação do rito processual, sob pena de se penalizar a parte que buscou a tutela jurisdicional tempestivamente.



    [...]



    Por outro turno, no que tange à alegada nulidade processual pela não observância do artigo 565 do Código de Processo Civil, a pretensão recursal, neste exame sumário, não demonstra a robustez necessária para suspender a eficácia da decisão agravada. 



    O referido dispositivo legal condiciona a designação de audiência de mediação à existência de um "litígio coletivo pela posse de imóvel", hipótese que, à luz dos elementos coligidos aos autos, notadamente aqueles produzidos sob o crivo da Justiça Federal, parece não se configurar no caso concreto.



    A natureza do conflito foi objeto de detida apuração pelo juízo federal, cuja competência é especializada para dirimir questões que envolvem o interesse de comunidades tradicionais.



    Em sua decisão de declínio de competência, aquele juízo consignou expressamente que a ação possessória foi movida contra pessoas que "não se intitulam e também não são reconhecidas como quilombolas" , e que a ocupação se dava por "terceiros estranhos à comunidade em questão" (id 37835885).



    Tal conclusão foi amparada em manifestações técnicas do próprio INCRA (id 37833473), que diferenciaram as áreas ocupadas. 



    Com efeito, o órgão federal esclareceu que, enquanto o "Projeto S134 Talhão 004" estaria inserido no território pleiteado pela Comunidade Quilombola Angelim I, a principal área em disputa, o "Projeto S135- Talhão 002", não estava inserida no território, apenas confrontando com ele.



    Essa distinção fática, realizada pela autarquia com atribuição para o tema, esvazia o argumento de que a totalidade da área sob litígio possui a complexidade social e jurídica de um conflito coletivo pela terra, o que foi determinante para que a Justiça Federal se declarasse incompetente para o julgamento da causa.



    [...]



    Se a própria Justiça Federal, após analisar a fundo a questão, caracterizou o conflito como uma disputa possessória entre um particular e ocupantes individualizados, desprovidos de reconhecimento como comunidade tradicional – o que, frise, ensejou o próprio declínio de competência para esta Justiça Estadual -, afigura-se, por ora, pouco provável a tese de que a lide se amoldaria à hipótese de "litígio coletivo" a que alude o artigo 565 do CPC.



    [...]



    Assim, em um juízo de probabilidade, a não realização da audiência de mediação não parece configurar, prima facie, o vício processual alegado pelo Agravante. 



    Ademais, verifica-se que já foi apresentado o plano de reintegração humanizada pela Agravada (id 68347784), seguindo os moldes já anteriormente aprovados pelo Supremo Tribunal Federal, Ministério Público, pela Comissão de Conflitos do TJES e pelo Juízo a quo no processo n. 5000070-48.2024.8.08.0015, reintegração de posse em outro imóvel do mesmo município.



    Consigno, ademais, que a execução do plano de reintegração de posse vem sendo acompanhada pela Comissão de Soluções Fundiárias deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante decisão acostado aos autos no id 69301602. 



    Não se vislumbra a alegada sobreposição do direito de propriedade à observância do princípio da dignidade da pessoa humana. 



    Destarte, numa perspectiva estritamente objetiva e à luz do exame da matéria em sede de cognição sumária, verifica-se que os argumentos aduzidos pelo Agravante não encontra substrato fático a autorizar a concessão de tutela provisória, sem prejuízo de ulterior deliberação pelo Juízo a quo acerca da controvérsia após a instrução probatória. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo postulado.” (eDoc. 23) (grifos acrescidos)



    Como se vê, o contexto da demanda originária é distinto daquele enfrentado por este TRIBUNAL ao apreciar a ADPF 828 MC, que tratou, especificamente, de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis, bem como a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    Na hipótese em questão, conforme expressamente assentado pela autoridade reclamada, além de não se tratar de litígio de natureza coletiva, a natureza do esbulho é recente, caracterizando posse nova, conforme se extrai da seguinte passagem do ato reclamado:



    “Feito esta breve digressão acerca dos fatos subjacentes à propositura da presente demanda, a despeito do que quer fazer crer o Agravante, o Juízo da 1ª Vara Federal de São Mateus, à época competente para processar o feito, já havia reconhecido que, no momento da propositura da demanda, o esbulho era recente, caracterizando a chamada "força nova", consoante se verifica na decisão id 37833485. 



    Outrossim, consignou acertadamente aquele Juízo que a morosidade no trâmite processual (aí incluídos os declínios de competência entre as justiças estadual e federal), não teria o condão de transmudar a natureza da posse para fins de aplicação do rito processual, sob pena de se penalizar a parte que buscou a tutela jurisdicional tempestivamente.



    [...]



    Se a própria Justiça Federal, após analisar a fundo a questão, caracterizou o conflito como uma disputa possessória entre um particular e ocupantes individualizados, desprovidos de reconhecimento como comunidade tradicional – o que, frise, ensejou o próprio declínio de competência para esta Justiça Estadual -, afigura-se, por ora, pouco provável a tese de que a lide se amoldaria à hipótese de "litígio coletivo" a que alude o artigo 565 do CPC.”



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADPF 828 MC, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    Da mesma forma, não se verifica estrita aderência entre a decisão impugnada e o decidido nos autos da ADPF 1.126, Rel. NUNES MARQUES.



    Além da referida arguição não ter sido conhecida por ser incabível, já que não veicula conflito de estatura constitucional, a controvérsia em questão versava sobre “Termo de Compromisso firmado em 13 de julho de 2023 entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros (Anatrip) e as sociedades empresárias que prestam serviços de transporte rodoviário semiurbano interestadual de passageiros entre o Distrito Federal e seu entorno por meio de autorização especial, bem como contra o Convênio de Delegação n. 1, de 1º de dezembro de 2020, firmado entre a ANTT e o Distrito Federal”.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente